Tribunal: CARF
Processo: 10925.728725/2020-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.728725/2020-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.109 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
N. CORREIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO. DEDUÇÃO VALORES RECOLHIDOS PELO RET.
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO (RET). INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS EXIGIDOS. EXCLUSÃO.
Constatado que a pessoa jurídica não atendeu aos requisitos exigidos para a
fruição do benefício do RET, tais como a apresentação do Termo de Opção
após intimação regularmente efetuada, a ausência de dossiê eletrônico
devidamente formalizado e/ou a ausência de comprovação de regularidade
fiscal (CND/CPD-EN), conforme evidenciado no Relatório Fiscal, reputa-se
indevida a tributação de receita de venda de imóveis pelo RET.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.728725/2020-40
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.109 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.728725/2020-40

No presente caso, estamos diante de autuação fiscal que lançou IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS sobre as receitas auferidas pela Recorrente, em razão do desenquadramento da opção
de tributação pelo RET no ano-calendário 2016. Segundou constou no TVF (e-fls. 53-67 ), após
diversas intimações, foi possível constatar que a Recorrente não possuía formalização de alguns
empreendimentos (ausência de termos de opção pelo RET e/ou não localização destes nos
registros da RFB), bem como descumprimento de situação fiscal regular (inexistência de
CDN/CPD-EN entre de agosto/2016 a dezembro/2016) em relação a todos os empreendimentos.
O Acórdão recorrido (e-fls. 639-651) julgou improcedente a impugnação
apresentada. Em síntese, entendeu:
Constatado que a pessoa jurídica não atendeu aos requisitos exigidos para a fruição do
benefício do RET, tais como a apresentação do Termo de Opção após intimação
regularmente efetuada, a ausência de dossiê eletrônico devidamente formalizado e/ou a
ausência de comprovação de regularidade fiscal (CND/CPD-EN), conforme
evidenciado no Relatório Fiscal, reputa-se indevida a tributação de receita de venda de
imóveis pelo RET. Assim, sendo indispensável para a fruição do benefício, a ausência
dos requisitos inviabiliza a opção e permanência no RET, sendo cabível a sua exclusão
e o correspondente lançamento dos tributos devidos, IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 666-673) argumentou que:
 “Com o devido respeito à decisão de primeira instância, a
alegação de que a Recorrente “deve manter em boa guarda
a documentação relativa à utilização dos incentivos (RET)
até que estejam prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes” não é razão suficiente para descaracterização
de tal regime, principalmente quando a própria Receita
Federal efetuou o deferimento.”
 “A empresa apresentou os Termos de Opção dos
empreendimentos 1, 2 e 3, todos datados do ano de 2012,
deixando de apresentar os Termos de Opção relacionados
aos empreendimentos 4 e 5, datados de 2010 e 2011.”
 “(...) o único requisito que supostamente deixou de ser
cumprido pela Recorrente foi aquele relativo ao protocolo
do Termo de Opção ao RET, o qual, no entanto, ao
contrário do que entendeu a r. decisão de primeira
instância, consiste em mera formalidade e, como já dito, a
ausência de seu atendimento não pode figurar como
impeditivo do direito ao RET, sob pena de ofensa ao
princípio da verdade material.”
 “(...) duas questões ficam evidentes: a) é responsabilidade
da autoridade administrativa aferir, através dos sistemas da
RFB, se existem as certidões negativas requeridas; b) o
momento de aferir a existência das certidões negativas é
quando da apresentação e deferimento da opção pela
autoridade administrativa responsável.”
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.109 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.728725/2020-40

 “(...) independente de haver prova do recolhimento dos
citados valores, o auto de lançamento não poderia ter
lançado débito tributário que já foi declarado pelo RET no
ano calendário de 2016. Ao assim proceder, a Il.
Autoridade Fiscal está incorrendo em bis in idem ao exigir
duas vezes o tributo sob o mesmo fato gerador. De fato,
admissível que o fisco intente cobrar do contribuinte duas
vezes o IRPJ, a CSLL o PIS e a Cofins, ora por um regime
de tributação, ora por outro, o que, a propósito, caracteriza
também o instituto do confisco, vedado expressamente pelo
art. 150, IV, da CF/88.”
É o relatório no essencial.

Voto
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.

1. DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.

2. MÉRITO: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DO RET
O Regime Especial de Tributação das Incorporações Imobiliárias (RET)
conhecido como "Patrimônio de Afetação" está previsto na Lei Federal no 10.931/2004. A ideia
desse regime é isolar o patrimônio de cada incorporação imobiliária, permitindo uma tributação
autônoma para cada uma delas, em relação à pessoa jurídica incorporadora e seus demais
empreendimentos.
Considerando a peculiaridade desse regime, a Receita Federal editou a IN RFB n.o
1.435/2013, então vigente à época dos fatos, que estipulou quais eram os requisitos para a
fruição do RET:
Art. 3o A opção pela aplicação do RET à incorporação imobiliária, de que trata o art. 2o,
será considerada efetivada quando atendidos os seguintes requisitos, pela ordem em que
estão descritos:
I - afetação do terreno e das acessões objeto da incorporação imobiliária nos termos dos
arts. 31-A a 31-E da Lei no 4.591, de 16 de dezembro de 1964;
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.109 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.728725/2020-40

II - inscrição de cada “incorporação afetada” no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), vinculada ao evento “109 - Inscrição de Incorporação Imobiliária – Patrimônio
de Afetação”;
III - prévia adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE);
IV - regularidade fiscal da matriz da pessoa jurídica quanto aos tributos
administrados pela RFB, às contribuições previdenciárias e à Dívida Ativa da
União administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); e
V - regularidade do recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
VI - apresentação do formulário “Termo de Opção pelo Regime Especial de
Tributação”, constante do Anexo Único a esta Instrução Normativa, disponível no
sítio da RFB na Internet no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.
(...)
§3o Para apresentação do formulário de que trata o inciso VI do caput, o interessado, ou
seu procurador legalmente constituído, deverá obter, em qualquer unidade de
atendimento da RFB, dossiê digital de atendimento, na forma do art. 4o da Instrução
Normativa RFB no 1.412, de 22 de novembro de 2013.
§4o A opção pelo RET será formalizada mediante a solicitação de juntada, na forma do
art. 5o da Instrução Normativa RFB No 1.412, de 2013, ao dossiê digital de atendimento
a que se refere o parágrafo anterior:
I - do formulário constante do Anexo Único a esta Instrução Normativa; e
II – do termo de constituição de patrimônio de afetação da incorporação, firmado pelo
incorporador e, quando for o caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição,
e averbado no Cartório de Registro de Imóveis.
(...)
Art. 6o Observado o disposto no art. 9o, o pagamento do IRPJ e das contribuições, na
forma do art. 5o, será considerado definitivo, não gerando, em qualquer hipótese, direito
à restituição ou à compensação com o que for apurado pela incorporadora.
(...)
Art. 23. A pessoa jurídica que optar pelos regimes especiais de pagamento unificado de
tributos de que trata esta Instrução Normativa deverá emitir comprovante de
regularidade quanto à quitação de tributos federais e demais créditos inscritos em
Dívida Ativa da União, mediante Certidão Negativa de Débitos (CND) ou de Certidão
Positiva de Débito com Efeitos de Negativa (CPD-EN) válida referente aos 2 (dois)
semestres do ano-calendário em que fizer uso dos benefícios.
Art. 24. A documentação relativa à utilização dos incentivos de que trata esta Instrução
Normativa deverá ser mantida em boa guarda até que estejam prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes.

Como nos sistemas da RFB os Dossiês Digitais para análise não estavam
completos, a Recorrente foi intimada pela Fiscalização para comprovar sua regularidade para
fruição do benefício. Já no TVF, a Fiscalização havia elaborado planilha, a respeito de cada
empreendimento, de qual eram as irregularidades constatadas em relação a cada um dos
empreendimentos:
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.109 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.728725/2020-40

Importante frisar que as informações trazidas em Recurso Voluntário, além de
serem idêntica as de Impugnação, afirmam possuir documentação que comprovaria o seu pleito.
Contudo, conforme a tabela acima, tais documentos já haviam sido considerados pela
Fiscalização: “apresentou os Termos de Opção dos empreendimentos 1, 2 e 3, todos datados do
ano de 2012, deixando de apresentar os Termos de Opção relacionados aos empreendimentos 4
e 5, datados de 2010 e 2011”. Isso é exatamente o que consta no TVF.
Além disso, em relação à CND/CPEN, o Acórdão recorrido aplicou corretamente
o art. 23 da IN RFB 1.453/2013, já transcrito acima, alinhado com o trabalho da Fiscalização, no
sentido de que entre agosto e dezembro de 2016 não havia regularidade fiscal, pois todas as
certidões venciam em julho daquele ano-calendário:

Além disso, importante frisar que, ao intepor seu Recurso, a Recorrente não
trouxe outras provas ou novos elementos para provar o seu direito. Sua postura, em verdade,
busca apenas criticar o trabalho da Fiscalização sem, contudo, comprovar o direito a que se
alega.
Inclusive, quando à compensação dos valores já recolhidos no RET, importante
relembrar que aqui, mais uma vez, o pleito da Recorrente deve ser indeferido também por
ausência de provas. Ao verificar os argumentos trazidos, o Acórdão recorrido havia demonstrado
a improcedência dos argumentos da Recorrente, os quais adoto na presente decisão:
“Sobre isso, em consulta aos sistemas da RFB, sistema DCTF e SIEF Documentos de
Arrecadação, constatou-se que (conforme telas extraídas exemplificativas):
- nas DCTFs apresentadas pelo sujeito passivo, período de apuração jan a dez/2016,
constam débitos declarados RET, código de receita 4095-01, porém, todos sem
vinculação a créditos e com saldo a pagar no valor do débito declarado, o qual foi
encaminhado à PGFN;
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.109 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.728725/2020-40

- no SIEF Documentos de Arrecadação, não foram localizados pagamentos referentes
aos respectivos débitos declarados nas DCTFs apresentadas:
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.109 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.728725/2020-40

Isso posto, como não há prova nos autos dos recolhimentos dos débitos declarados pelo
RET no ano-calendário 2016 sob o código de receita 4095-01 e não foram localizados
DARFs referentes ao recolhimento dos referidos débitos aos cofres públicos, não há
como atender o pedido da defesa de compensação de eventuais valores recolhidos com
os lançados de ofício.
Dessa forma, não tendo vindo aos autos elementos capazes de comprovar o direito
da Recorrente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 682
DF CARF MF
Original